Tribunal: TJES
Processo: 5000658-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO
.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA
UNIFICAÇÃO
DAS PENAS E
FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Verifica-se a total compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas restritivas de direitos com a pena privativa de liberdade em regime aberto, não estando a decisão impugnada consentânea com o entendimento jurisprudencial hodierno, na medida em que, com a unificação das penas e posterior fixação de regime mais gravoso (semiaberto), restou desprezada a possibilidade das reprimendas serem cumpridas de modo concomitante, eis que compatíveis entre si as penas restritivas de direitos e o regime aberto, nos moldes do art. 44, § 5º, do Código Penal. Precedentes.
2
.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Tema nº 1106 – "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de

agravo em execução penal
interpost
o p
or

Diego Soares da Silva
,

em face da
decisão proferida pel
o

Juízo
da
7
ª Vara Criminal de
Vitória
(mov.
71.1
)
,
que
unificou as penas impostas ao apenado,
de modo a
converte
r

a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, estabelecendo o regime semiaberto para cumprimento d
a pena d
o réu.

Em
razões recursais
(mov.
82
.1
),
a
Defensoria Pública
sustenta
a compatibilidade d
a execução simultânea das guias de execução do apenado,
pretendendo
a reforma da decisão objurgada,
a fim de que seja
afasta
da
a
re
conversão das penas restritivas de direitos

em
pena
privativa de liberdade,
e
seja
mant
ido
o regime aberto para cumprimento da pena superveniente.

Pois bem. O § 5º, do artigo 44, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direitos e da possibilidade de conversão das privativas de liberdades em reprimendas não corpóreas, enuncia que: “
sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
”.

Interpretando tal dispositivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que “
sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas.
” (STJ; AgRg-HC 604.764; Proc. 2020/0201873 – 3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/02/2021; DJE 11/02/2021).

Ademais, o art. 181, da Lei de Execução Penal, prevê as possibilidades de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;

c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;

d) praticar falta grave;

e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.

Dito isso, no caso em apreciação, o agravante foi condenado nos Autos nº 0037487-07.2017.8.08.0035 à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e multa, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos e, posteriormente, condenado na Ação Penal nº 0003798-77.2018.8.08.0021 à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, após a realização da detração penal.

Assim, considerando que o agravante ainda não havia começado a cumprir as penas restritivas de direitos referentes à primeira condenação quando fora novamente condenado, dessa vez, ao cumprimento de pena no regime aberto, depreende-se que resta para cumprimento do apenado duas penas restritivas de direitos, e uma pena privativa de liberdade em regime aberto.

Sob esse enfoque,
verifica-se a total compatibilidade no cumprimento simultâneo das referidas reprimendas
, não estando a decisão impugnada consentânea com o entendimento jurisprudencial, na medida em que, com a unificação das penas e a posterior conversão ao regime mais gravoso (semiaberto),
foi desprezada a possibilidade das reprimendas serem cumpridas de modo concomitante, eis que compatíveis entre si, as penas restritivas de direitos e o regime aberto
.

Nesse ponto, impende salientar que a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 7526476, opinou na mesma linha intelectiva. Confira-se:

Vê-se que a jurisprudência se firmou no sentido de aplicar a hipótese da reconversão, em caso de sobrevir pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos. Porém, ressalvou a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas alternativas de direito aos apenados em regime aberto. In casu, sobreveio condenação por pena privativa de liberdade em regime aberto no curso de execução de penas restritivas (substitutas), encontrando previsão na citada tese, bem como nos mencionados art. 44, § 5º, do CP e o art. 181, §1º da LEP.

Ora, o Tribunal da Cidadania no acórdão do recurso especial mencionado, previu a hipótese em tela, dispondo que, no curso da execução de pena restritiva de direitos, sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade, primeiro, as penas serão objeto de unificação, e, segundo, será realizada a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, excetuando-se possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto, conforme indeferido ao reeducando – o que não deve ser admitido.

Destarte, ante a possibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, faz-se necessária a reconversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. E, consequentemente, haverá de ser mantido o regime de cumprimento de pena superveniente, qual seja, o aberto, em favor do reeducando.

A propósito, em hipótese que reputo semelhante ao caso em análise, outra não foi a conclusão alcançada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 1.106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, na apreciação do RESP 1.918.287/MG, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n. 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. "
[...]. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 861.404; Proc. 2023/0374710-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. APENADO CUMPRINDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSTERIOR CONDENÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1106. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravado cumpria pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, como incurso no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, quando sobreveio NOVA CONDENAÇÃO à pena 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, substituída por prestação de serviços à comunidade. A restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade, em razão da unificação das penas. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte - Tema n. 1106 - "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 779.141; Proc. 2022/0335627-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 28/09/2023).

E não é só. Esta egrégia Corte de Justiça também adota idêntico posicionamento acerca da matéria. Vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL - COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO - RECURSO PROVIDO. 1) O STJ firmou entendimento segundo o qual: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tema 1106, do STJ). 2)
Em consonância com o julgado supracitado da Corte Superior, a imposição de regime mais gravoso com base na aplicação do art. 111 da LEP, somente seria cabível quando não for possível o cumprimento simultâneo das penas, o que não é o caso dos presentes autos
. 3) Conclui-se, portanto, pela impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante na sua unificação, considerando a possibilidade da execução das penas restritivas de direito e forma simultânea ou sucessiva. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo em Execução nº 5011298-02.2023.8.08.0000 – 2ª Câmara Criminal – Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer – Julgado em 23/02/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL - COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO - RECURSO PROVIDO. 1) A jurisprudência do STJ “'firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva' (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020)” (HC 694.870/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). 2)
A aplicação das disposições do art. 111 da Lei de Execução Penal, utilizada pelo magistrado de piso para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não é o caso dos presentes autos. 3) Impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea.
4) Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo em Execução nº 5011733-73.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal – Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima – Julgado em 26/10/2024).

Assim, pelos fundamentos já esposados, evidente a necessidade de acolhimento da pretensão defensiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada,
afasta
ndo
a
re
conversão das penas restritivas de direitos de Diego
Soares da Silva
em privativa de liberdade,
e mantendo o regime aberto para cumprimento da pena superveniente
,
considerando a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)